Tribunal: TJPA
Processo: 0810935-88.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810935-88.2022.8.14.0015

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARILDA LIMA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPEITA CONCRETA OU COMUNICAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de desbloqueio de conta corrente c/c indenização por danos morais, reconhecendo falha na prestação do serviço em razão do bloqueio injustificado de conta bancária, sem comprovação de motivo concreto e sem comunicação adequada à consumidora, com condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto aos consectários legais; (ii) estabelecer se o bloqueio da conta bancária configura falha na prestação do serviço; (iii) determinar se a conduta enseja dano moral indenizável; (iv) verificar se o valor da indenização deve ser reduzido; e (v) definir se a redução do quantum indenizatório altera os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não apresenta interesse recursal quanto aos consectários legais quando a sentença já adota o critério pretendido pela parte recorrente, consistente na incidência da SELIC com dedução do IPCA, de modo a evitar cumulação indevida entre juros e correção monetária.

4.

A relação entre instituição financeira e correntista submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor objetivamente por defeitos na prestação do serviço.

5.

O banco deve demonstrar motivo concreto, legítimo e comprovado para o bloqueio de conta corrente, bem como a observância dos deveres de informação, transparência, cooperação e boa-fé objetiva.

6.

A invocação genérica de normas de segurança bancária e de prevenção à lavagem de dinheiro não afasta a falha na prestação do serviço quando desacompanhada de prova de suspeita concreta de fraude, risco cadastral, operação atípica ou outra circunstância específica.

7.

A regularização posterior da conta não elimina a falha já configurada nem afasta, por si só, os efeitos lesivos decorrentes da privação temporária de acesso aos valores mantidos pela consumidora.

8.

O bloqueio injustificado de conta bancária, sem comunicação adequada e com privação de acesso a valores de subsistência, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

9.

A indenização por dano moral deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, comportando redução quando ausente comprovação de repercussão excepcional e quando o valor fixado supera os parâmetros ordinariamente adotados em casos semelhantes.

10.

A fixação de indenização por dano moral em valor inferior ao pretendido não caracteriza sucumbência recíproca nem impõe redistribuição dos ônus sucumbenciais.

11.

O parcial provimento do recurso impede a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelo bloqueio injustificado de conta bancária quando não comprova motivo concreto para a restrição nem comunicação adequada ao consumidor. 2. A alegação genérica de adoção de medidas preventivas de segurança não afasta a falha na prestação do serviço bancário. 3. O bloqueio indevido de conta bancária com privação de acesso a valores de subsistência configura dano moral indenizável. 4. A redução do valor da indenização por dano moral não implica sucumbência recíproca quando preservado o reconhecimento do direito à reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 373, II, e 996; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJPA, Apelação Cível nº 0800329-44.2023.8.14.0054, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801147-23.2023.8.14.0045, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da ação de desbloqueio de conta corrente c/c indenização por danos morais ajuizada por
MARILDA LIMA COSTA
.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 27581080, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a instituição financeira ré não comprovou, de forma concreta, a existência de efetiva suspeita de fraude ou de risco apto a justificar o bloqueio da conta bancária da autora, limitando-se a alegações genéricas relacionadas à adoção de medidas preventivas e às normas de prevenção à lavagem de dinheiro. Concluiu o Juízo de origem que, diante da inversão do ônus da prova anteriormente determinada, cabia ao banco demonstrar a legalidade do bloqueio e os motivos específicos que o ensejaram, ônus do qual não se desincumbiu.

Também consignou a ausência de comprovação de comunicação formal à consumidora acerca da medida adotada e de suas razões, reconhecendo falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com correção monetária pelo IPCA, a contar da sentença, e juros pela SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação, além do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID nº 27581089, o apelante sustenta, em síntese, que:

a) teria adotado as providências necessárias para solucionar a situação narrada pela autora, promovendo a regularização da conta após o contato da parte apelada, razão pela qual não haveria pretensão resistida nem falha na prestação do serviço;

b) o bloqueio decorreu de procedimento de segurança, não caracterizando ato ilícito, abuso de direito ou conduta indenizável;

c) a apelada não teria comprovado efetivo prejuízo moral, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial;

d) subsidiariamente, caso mantida a condenação, o quantum indenizatório deveria ser reduzido, por reputá-lo excessivo e desproporcional;

e) os ônus sucumbenciais deveriam ser redistribuídos, por não se tratar, segundo alega, de hipótese de sucumbência mínima da parte autora; e

f) os consectários legais deveriam observar a incidência da taxa SELIC, vedada a cumulação indevida com correção monetária. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização e adequar os consectários e a sucumbência.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 27581096, nas quais a apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que o bloqueio da conta bancária ocorreu sem justificativa concreta e sem prévia comunicação, tendo atingido valores destinados à sua subsistência, especialmente por se tratar de pessoa aposentada. Aduz, ainda, que o dano moral restou configurado, que o valor arbitrado em R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que deve ser mantida a condenação do banco ao pagamento integral das custas e honorários, com majoração da verba honorária em grau recursal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso, ao fundamento de ausência de interesse recursal quanto ao capítulo relativo aos consectários legais, porquanto a sentença já teria determinado a incidência da SELIC com dedução do IPCA, nos moldes pretendidos pelo apelante.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche parcialmente os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento apenas em parte.

Inicialmente, impõe-se reconhecer a ausência de interesse recursal do apelante quanto ao capítulo relativo aos consectários legais. Com efeito, o banco recorrente sustenta a necessidade de observância da taxa SELIC, vedada a cumulação indevida com correção monetária. Todavia, a sentença recorrida já determinou que a condenação por danos morais fosse corrigida monetariamente pelo IPCA, a contar da sentença, acrescida de juros pela SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação, exatamente de modo a evitar a cumulação indevida entre juros moratórios e correção monetária.

Dispõe o art. 996 do Código de Processo Civil:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o interesse recursal está associado à sucumbência e à utilidade concreta do provimento pretendido. Não basta a interposição formal do recurso, é necessário que a parte recorrente demonstre que o provimento jurisdicional impugnado lhe foi desfavorável e que a reforma pretendida lhe trará utilidade prática. No ponto em exame, não se verifica utilidade recursal, pois o critério defendido pelo apelante já foi contemplado na sentença.

Assim, quanto ao pedido de adequação dos consectários legais, o recurso não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à verificação: a) da configuração de falha na prestação do serviço bancário em razão do bloqueio de conta corrente da autora; b) da existência de dano moral indenizável; d) da eventual necessidade de redução do quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00; e e) da adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

A controvérsia deve ser apreciada à luz das normas consumeristas, uma vez que a relação jurídica existente entre instituição financeira e correntista é típica relação de consumo. Sobre o tema, encontra incidência a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Da norma transcrita, resulta que a responsabilidade civil da instituição financeira, no âmbito da relação de consumo, é objetiva, dependendo da demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a prova de culpa. Em tal contexto, cabia ao banco demonstrar que o bloqueio da conta corrente da autora decorreu de motivo concreto, legítimo e suficientemente comprovado, bem como que foram observados os deveres anexos de informação, transparência, cooperação e boa-fé objetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula nº 479.

No caso dos autos, a autora sustentou que teve sua conta corrente bloqueada em 22/12/2022, sem comunicação prévia e sem explicação adequada, permanecendo impossibilitada de acessar valores que eram destinados à sua subsistência, por se tratar de pessoa idosa e aposentada.

A instituição financeira, por sua vez, alegou que o bloqueio da conta teria decorrido de medidas preventivas de segurança, relacionadas à observância de orientações do Banco Central e da legislação de prevenção à lavagem de dinheiro. Todavia, o banco não trouxe aos autos prova concreta da efetiva suspeita de fraude, risco cadastral, operação atípica ou qualquer circunstância específica que justificasse a adoção da medida extrema no caso individual da consumidora.

A mera invocação genérica de normas de segurança bancária, desacompanhada de elementos mínimos que indiquem a causa concreta do bloqueio, não é suficiente para afastar a falha na prestação do serviço. Não se desconhece que as instituições financeiras possuem dever legal e regulatório de adotar mecanismos de prevenção a fraudes, ilícitos e operações suspeitas. Contudo, o exercício desse dever não autoriza a imposição de restrição desproporcional, indefinida ou injustificada ao consumidor, especialmente quando ausente comunicação minimamente adequada acerca da existência do bloqueio e dos meios necessários para sua regularização.

A conduta preventiva deve ser demonstrável, proporcional, rastreável e compatível com a boa-fé objetiva. O fornecedor não pode transferir ao consumidor o ônus integral das consequências de uma medida unilateral cuja necessidade não foi comprovada nos autos.

Diante desse panorama, o banco apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Também não procede a alegação de inexistência de pretensão resistida, fundada no argumento de que a conta teria sido posteriormente regularizada. O desbloqueio posterior da conta não apaga a falha anteriormente ocorrida, nem afasta automaticamente os efeitos lesivos experimentados durante o período em que a autora ficou privada do acesso aos valores mantidos em sua conta bancária. A regularização tardia pode, quando muito, influenciar a extensão da condenação ou a avaliação das circunstâncias do caso, mas não elimina, por si só, a responsabilidade civil já configurada.

No que diz respeito ao dano moral, entendo que a hipótese ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O bloqueio injustificado de conta corrente, sem comunicação adequada, sem demonstração concreta da suspeita que o teria motivado e com privação de acesso a valores destinados à subsistência da correntista, atinge esfera relevante da dignidade, tranquilidade e segurança financeira da consumidora.

O bloqueio imotivado ou não comprovadamente justificado não representa simples contratempo operacional, representa privação de acesso a recursos próprios, com potencial de comprometer obrigações básicas, alimentação, medicamentos, deslocamento e demais despesas ordinárias.

A tese de que a autora não teria demonstrado prejuízo extrapatrimonial específico também não merece acolhida. Em hipóteses como a dos autos, a lesão moral decorre da própria gravidade do fato, isto é, da privação injustificada de acesso à conta bancária e aos valores nela mantidos.

Quanto ao quantum indenizatório, assiste parcial razão ao apelante.

Embora esteja configurada a falha na prestação do serviço bancário e seja devida a reparação por dano moral, entendo que o montante arbitrado na origem, no valor de R$ 6.000,00, comporta adequação às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros ordinariamente adotados por este Tribunal em demandas semelhantes.

A indenização por dano moral deve ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar o abalo suportado pela parte lesada, sem ensejar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, conferir caráter pedagógico à condenação, notadamente em se tratando de instituição financeira fornecedora de serviços no mercado de consumo.

No caso, conquanto a conduta do banco tenha ultrapassado o mero aborrecimento, porquanto houve bloqueio injustificado da conta bancária da autora sem demonstração concreta da causa que motivou a restrição e sem comprovação de comunicação adequada, não se verifica nos autos circunstância excepcional apta a justificar a manutenção da verba indenizatória em patamar superior àquele que vem sendo ordinariamente aplicado por esta Corte Estadual em hipóteses análogas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS.

I – Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido formulado em ação ordinária ajuizada por consumidora aposentada contra instituição bancária, reconhecendo a abusividade da cobrança de tarifas bancárias referentes a “cesta de serviços” não contratada.

II – A revelia foi corretamente decretada, tendo em vista a intempestividade da contestação apresentada após o prazo legal ( CPC, art. 344), não havendo erro material a ser sanado.

III – É indevida a cobrança de tarifas bancárias não autorizadas de forma clara e destacada, sobretudo em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, configurando má prestação de serviço, nos termos do CDC.

IV – Diante da ausência de consequências mais gravosas à parte autora, mostra-se razoável a redução da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo-se a apelação do banco nesse sentido.

V – Com relação à correção monetária e aos juros de mora, estes devem observar os seguintes marcos: (a) para danos morais, juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção desde o arbitramento (Súmula 362/STJ); (b) para repetição do indébito, ambos a partir de cada desembolso (Súmulas 43 e 54/STJ). atende-se em parte a apelação do consumidor neste aspecto.

VI - Ambos os recursos são conhecidos e parcialmente providos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003294420238140054 27940672, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Duas apelações cíveis interpostas por JOSE BARBOSA DA SILVA e pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou descontos indevidos oriundos de empréstimo não contratado. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questões em discussão

Definem-se as seguintes questões: (i) a existência ou não de relação jurídica válida entre as partes; (ii) a responsabilidade do banco pela fraude; (iii) a legitimidade da indenização por danos morais; (iv) a forma de devolução dos valores indevidamente descontados; (v) a aplicação da jurisprudência dos tribunais superiores em relação à inversão do ônus da prova e repetição do indébito.

III. Razões de decidir

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com fulcro na Súmula 297 do STJ. Reconhecida a hipossuficiência do consumidor e a incidência da inversão do ônus da prova. Inexistência de prova da contratação do empréstimo pelo autor. O banco réu, apesar de provocado, não juntou contrato ou documento hábil que comprove a regularidade da operação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 429, II, do CPC/2015, conforme fixado pelo STJ no Tema 1061. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A alegação de fraude por terceiro constitui fortuito interno e não exime a instituição financeira do dever de indenizar. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que o dano moral, nesse tipo de hipótese, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, dada a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados. Correta a condenação à devolução em dobro dos valores, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, com base na modulação de efeitos do STJ no EAREsp 676.608/RS, aplicável aos descontos realizados após 30/03/2021. Correção monetária e juros fixados conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024): atualização pelo IPCA e juros de mora com base na taxa SELIC deduzida do índice inflacionário.
Mantida a sentença quanto ao valor dos danos morais (R$ 3.000,00), por atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011472320238140045 30191195, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Assim, considerando a extensão do dano, a natureza da falha na prestação do serviço, o período de restrição narrado nos autos, a ausência de comprovação de agravamento excepcional das consequências suportadas pela consumidora e os parâmetros de proporcionalidade usualmente observados no âmbito deste Tribunal, entendo adequada a redução da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

A redução do valor indenizatório, contudo, não implica reconhecimento de sucumbência recíproca, uma vez que, em se tratando de ação indenizatória por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não enseja, por si só, sucumbência parcial da parte autora.

Desse modo, permanecem inalterados os ônus sucumbenciais fixados na sentença, cabendo ao réu o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Contudo, diante do parcial provimento do recurso, ainda que em extensão limitada, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, por não configurado o pressuposto do desprovimento integral ou do não conhecimento integral do recurso.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente no que tange ao
quantum
indenizatório, reduzindo-o para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026